Tribunal: TJDFT
Processo: 0722084-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722084-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELEN OLIVEIRA RESENDE AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por SUELEN OLIVEIRA RESENDE (autora) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de revisão contratual proposta em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ré) – processo no 0720919-91.2023.8.07.0001 –, indeferiu o pedido antecipatório formulado pela ora agravante. Eis o teor da decisão agravada (ID no 159302581 do processo referência): “Defiro a gratuidade de justiça postulada pela autora. Postula a parte autora a revisão de cláusulas do contrato de mútuo bancário celebrado com a parte adversa, invocando, para tanto, a ilegalidade da capitalização de juros e das tarifas contratuais estipuladas na avença "sub judice". Neste momento processual, entretanto, não se vislumbra inequívoca percepção de verossimilhança da aludida ilegalidade das cláusulas contratuais vergastadas, porquanto elas, de "per se", não são vedadas à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência dos pretórios. ANTE O EXPOSTO, indefiro as pretensões da parte autora à imunidade à inscrição de sua qualificação no cadastro de órgãos de proteção ao crédito, bem como a eventual ação de busca e apreensão a ser ajuizada pela parte ré com lastro no aludido contrato à míngua dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se a parte ré, parceira do TJDFT para expedição eletrônica, para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Em suas razões recursais (ID no 47501921), a agravante requer, incialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ademais, narra que deve ser reformada a decisão que indeferiu “a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que a Agravante fosse mantida na posse do bem, objeto do contrato, até o deslinde final da presente ação, bem como a Agravada a abster-se de incluir o nome da Agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito”. Acrescenta que “as abusividades perpetradas pela Agravada conferem verossimilhança às alegações e autorizam a concessão da decisão ora almejada”. Alega que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, uma vez que [a] a “disparidade entre o valor cobrado pela Agravada e o valor devido demonstra a onerosidade excessiva suportada pelo Agravante” e [b] a “possibilidade de que no curso do processo o bem seja retirado da posse da Agravante e seu nome seja inserido no cadastro de inadimplentes, trazendo-lhe transtornos de ordem material e moral, já que depende do veículo para se deslocar no seu dia a dia”. Nesse contexto, a agravante pleiteia o efeito suspensivo ativo para a manutenção na posse do veículo alienado fiduciariamente até o deslinde da demanda e para a não inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugna pela confirmação da liminar Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. A gratuidade de justiça já foi deferida no primeiro grau, razão pela qual o recorrente carece de interesse recursal neste ponto, impondo-se, portanto, o não conhecimento dessa parte do recurso (item b, dos pedidos do agravo de instrumento). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, devem estar presentes, simultaneamente, os pressupostos legais: [a] probabilidade do direito, podendo ser identificado mediante prova sumária; e [b] risco de que, antes do julgamento final do recurso, ocorra lesão grave e de difícil reparação. Na espécie, não se verifica a probabilidade do direito da parte agravante sobre o tema enfrentado. Verifica-se que a agravante propôs a ação de revisão de contrato no 0720919-91.2023.8.07.0001, em que alega a cobrança de juros abusivos e a nulidade da cobrança de tarifas administrativas denominadas de “IOF, Tarifa de avaliação de bem e Registro de contrato”. Todavia, as abusividades e as nulidades apontadas dependem de dilação probatória ampla, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as disposições contratuais se revestem de legalidade e legitimidade, haja vista que a agravante concordou com os termos ao assinar o contrato de financiamento com garantia fiduciária. Assim, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda, deve-se entender pela validade do contrato, até que haja prova em contrário. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 4. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, o que conduz à excepcionalidade da revisão e eventual necessidade de nulidade de seus dispositivos, pois pressupõe-se que foram objeto de livre negociação entre os contratantes, no exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. 5. A discussão quanto à higidez da Cédula de Crédito objeto dos autos será objeto de deliberação judicial na origem, em juízo de cognição exauriente, mas até que seja possível essa análise, o ajuste celebrado entre as partes deve ser preservado. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1705811, 07129797820238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DEPÓSITO. VALORES INCONTROVERSOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PACTA SUNT SERVANDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. 2. Pelo princípio do pacta sunt servanda, evitando-se que as disposições voluntariamente fixadas entre as partes sejam indevidamente suspensas, até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do contrato. 3. No caso dos autos, eventuais abusividades apontadas dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que a agravante concordou com os termos ao assinar o contrato. Probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela afastada. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1629297, 07268207720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Assim, tem-se que não há evidência do direito da parte agravante a suspender os efeitos da mora, dentre os quais destacam-se inclusão do nome da agravante nos cadastros de restrição ao crédito e a permanência da posse do bem garantidor do crédito, uma vez que a lide necessitará de dilação probatória a fim de verificar se há de fato abusividade nas cláusulas contratuais, esvaziando assim, nesta fase, a plausibilidade do direito afirmado. Além disso, faz-se necessário destacar o Enunciado de Súmula no 380 do STJ, in verbis: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” Portanto, a probabilidade do direito e a urgência necessária a justificar a concessão da tutela pretendida para suspender ativamente a decisão do Juízo de origem não restou configurada. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador